Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TRATAMENTO NÃO LISTADO. EQUOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NA ADI 7.265. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a cobertura de tratamentos pleiteados por beneficiário de plano de saúde, incluindo equoterapia, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, buscando o agravante a autorização judicial para custeio integral das terapias prescritas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS à luz dos parâmetros fixados pelo STF na ADI 7.265; (ii) estabelecer se a equoterapia preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para impor sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O STF, no julgamento da ADI 7.265, fixa interpretação conforme ao art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, admitindo a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS apenas quando preenchidos cumulativamente requisitos técnicos e jurídicos, sem modulação temporal dos efeitos.4. A ausência de previsão no rol da ANS impede, como regra, a concessão judicial, exigindo-se demonstração cumulativa de prescrição por profissional habilitado, inexistência de alternativa terapêutica no rol, ausência de vedação pela ANS, comprovação de eficácia científica e registro na Anvisa.5. A análise judicial deve observar critérios probatórios rigorosos, inclusive com apoio técnico especializado, não sendo suficiente a mera prescrição médica, conforme exigência dos arts. 373, 489, §1o, V e VI, e 927 do CPC.6. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.7. A equoterapia, embora regulamentada pela Lei no 13.830/2019, não possui cobertura obrigatória, diante da ausência de comprovação de eficácia científica nos moldes exigidos e da manifestação técnica da ANS afastando sua obrigatoriedade.8. O precedente do STJ (REsp 2.067.055/MT) afasta expressamente a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, consolidando entendimento aplicável ao caso.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265. 2. A ausência de comprovação de eficácia científica e de enquadramento nos critérios legais afasta a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de saúde. 3. A equoterapia não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, arts. 373, 489, §1o, V e VI, e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; STJ, REsp no 2.067.055/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026.